Tribunal: TJMT
Processo: 1020085-07.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020085-07.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARLENE ALVES FERREIRA - CPF: 519.051.912-00 (AGRAVANTE), BENEDITO ALVES DE AMORIM - CPF: 675.525.362-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PEDIDO DE
TUTELA DE
EVIDÊNCIA - INDEFERIMENTO – SEPARAÇÃO DE FATO - DIREITO POTESTATIVO – POSSIBILIDADE -
DESNECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO - DECISÃO REFORMADA - TUTELA CONCEDIDA - RECURSO PROVIDO.

A partir da Emenda Constitucional n. 66/2010, a doutrina e a jurisprudência passaram a compreender o divórcio como um direito potestativo, ou seja, incondicionado (que depende exclusivamente da vontade de uma das partes, impondo à outra a sujeição ao seu exercício), respaldado por norma constitucional que o autoriza independentemente de qualquer prova ou condição, não necessitando, inclusive, da formação do contraditório, sendo possível sua concessão inclusive em tutela de evidência.

Sendo direito potestativo (artigo 226, §6º, da CF/88, fortalecido pela Emenda Constitucional nº 66/2010), o divórcio pode ser exercido por somente um dos cônjuges, não havendo se falar em oposição ou necessidade de contraditório, de modo que se mostra indiferente a aceitação da parte agravada para sua decretação. Tutela de evidência concedida.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARLENE ALVES FERREIRA
visando a reforma da decisão proferida na

Ação de Divórcio Litigioso c/c pedido de tutela de evidência nº 1019161-48.2023.8.11.0015

ajuizada em face de
BENEDITO ALVES DE AMORIM,
que
indeferiu o pedido de tutela de evidência para a decretação do divórcio do casal, ao fundamento de que não restaram demonstrados os requisitos do art. 311, II, do CPC/1
5.

Inconformada, a recorrente alega que, em se tratando de direito potestativo, desnecessária a concordância da parte contrária quanto à decretação do divórcio direto, nos termos do artigo 311 do CPC/15, pois a agravante não possui interesse em continuar unida pelo laço matrimonial com o agravado, considerando que estão separados de fato desde o ano de 2012, de modo que possível a decretação antecipada do divórcio.

Defende que com a Emenda Constitucional nº 66/2010, existe a possibilidade de o divórcio ser decretado, ainda que a outra parte não tenha sido citada, em razão do direito ao divórcio ser um direito íntimo da pessoa, eis que não há obrigatoriedade de permanência na união matrimonial.

Sob tais argumentos, pugna pela concessão da tutela de evidência em liminar recursal e, no mérito, pelo provimento do recurso com a decretação do divórcio pleiteado.

A liminar recursal foi deferida (ID
180983163
).

Sem contraminuta (não localização da parte agravada).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, verifica-se que
MARLENE ALVES FERREIRA
ajuizou a

Ação de Divórcio Litigioso c/c pedido de tutela de evidência nº 1019161-48.2023.8.11.0015

em face de
BENEDITO ALVES DE AMORIM,
aduzindo casaram-se em 18/04/2004, sob o regime da comunhão parcial de bens e dessa união tiveram quatro filhos,
CINTIA ALVES DE AMORIM, LETICIA FERREIRA DE AMORIM, JHONATHAN FERREIRA DE AMORIM e LIVIA CRISTINA FERREIRA DE AMORIM, respectivamente, nascidos em 13/12/1990, 15/11/1992, 05/10/1995 e 18/05/1998, todos capazes civilmente
.

Asseverou que nada impede que se decrete o divórcio, já que a requerente manifesta o desejo de não mais manter o vínculo civil com o requerido, portanto, requer seja concedida a tutela provisória de evidência, sendo decretado desde já o divórcio entre as partes, com a expedição do respectivo Mandado de Averbação ao Registro Civil competente.

Alegou que na constância da união, não adquiriram bens ou dívidas.

Salientou que as partes encontram-se separadas de fato desde novembro/2012, requerendo, única e exclusivamente a decretação do divórcio.

Por fim, requereu a procedência da ação.

Ao apreciar o processo, o magistrado
Dr. Gleidson O. G. Barbosa
indeferiu a liminar.

Inconformada, a autora interpôs o presente agravo requerendo a reforma do
decisum
, a fim de que seja decretado o divórcio
.

Pois bem
.

O art. 311 do CPC/15 prevê que a tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano, desde que verificada algumas das hipóteses do rol de incisos previstos, a saber:

Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Na espécie, não obstante o posicionamento do magistrado singular, da análise dos elementos probatórios acostados aos autos verifica-se presentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela de evidência.

Isto porque, após o advento da Emenda Constitucional nº 66 de 13/07/2010, extinguiu-se qualquer pré-requisito temporal ou fático para concessão do divórcio.

A referida emenda alterou o artigo 226 da Constituição Federal, suprimindo requisitos que antes eram imprescindíveis à decretação do divórcio, conforme se denota da nova redação do § 6º do citado dispositivo, senão vejamos:

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

§ 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio.

Destarte, a partir de então, doutrina e jurisprudência passaram a compreender o divórcio como um direito potestativo, ou seja, incondicionado (que depende exclusivamente da vontade de uma das partes impondo à outra a sujeição ao seu exercício), respaldado por norma constitucional que o autoriza independentemente de qualquer prova ou condição, não necessitando, inclusive, da formação do contraditório.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL DIRETO. AUDIÊNCIA PARA TENTATIVA DE RECONCILIAÇÃO OU RATIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DIVÓRCIO HOMOLOGADO DE PLANO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em razão da modificação do art. 226, § 6º, da CF, com a nova redação dada pela EC 66/10, descabe falar em requisitos para a concessão de divórcio. 2. Inexistindo requisitos a serem comprovados, cabe, caso o magistrado entenda ser a hipótese de concessão de plano do divórcio, a sua homologação. 3. A audiência de conciliação ou ratificação passou a ter apenas cunho eminentemente formal, sem nada produzir, e não havendo nenhuma questão relevante de direito a se decidir, nada justifica na sua ausência, a anulação do processo. 4. Ainda que a CF/88, na redação original do art. 226, tenha mantido em seu texto as figuras anteriores do divórcio e da separação e o CPC tenha regulamentado tal estrutura, com a nova redação do art. 226 da CF/88, modificada pela EC 66/2010, deverá também haver nova interpretação dos arts. 1.122 do CPC e 40 da Lei do Divórcio, que não mais poderá ficar à margem da substancial alteração. Há que se observar e relembrar que a nova ordem constitucional prevista no art. 226 da Carta Maior alterou os requisitos necessários à concessão do Divórcio Consensual Direto. 5.Não cabe, in casu, falar em inobservância do Princípio da Reserva de Plenário, previsto no art. 97 da Constituição Federal, notadamente porque não se procedeu qualquer declaração de inconstitucionalidade, mas sim apenas e somente interpretação sistemática dos dispositivos legais versados acerca da matéria. 6. Recurso especial a que se nega provimento."
(
STJ - REsp 1483841/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 27/03/2015)

Com efeito, restou comprovado o vínculo matrimonial existente entre as partes, conforme cópia da certidão de casamento acostada no ID 124443839 - autos de origem, bem como a separação de fato do casal, uma vez que a própria agravante alega que estão separados desde 2012, possuindo quatro filhos maiores e capazes, não havendo indícios de qualquer possibilidade de retorno à convivência marital com o agravado.

Deveras, ainda que exista uma parte da jurisprudência que reluta em conceder o divórcio de plano, adoto a linha mais arrojada do pensamento do direito de família, porque certamente existem mulheres que não veem a hora de ter o seu nome desatrelado ao do ex-cônjuge, de retornarem ao estado anterior ao casamento.

Da mesma forma, devem existir pretensões semelhantes por parte dos homens, não se afigurando arrazoado, nestas hipóteses, a privação do divórcio de plano, se a própria Carta Magna assim o permite.

Nesse contexto, insta registrar que há julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo, da relatoria do Des. José Carlos Ferreira Alves, 2ª Câmara de Direito Privado, de 2018, que autorizou, em agravo de instrumento, o divórcio direto, indeferido em sede de tutela de urgência pelo juiz de primeiro grau. Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIVÓRCIO LITIGIOSO – Inconformismo contra decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida – Possibilidade de decretação de divórcio em sede liminar – Direito potestativo – Tutela de urgência versus tutela de evidência – Decisão reformada – Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2109708-24.2018.8.26.0000; Relator (a): José Carlos Ferreira Alves; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 3ª Vara da Família e das Sucessões; Data do Julgamento: 09/08/2018; Data de Registro: 09/08/2018)

Aliás, nesta Corte o entendimento não destoa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. TUTELA DE EVIDÊNCIA INDEFERIDA. POSSIBILIDADE. DIVÓRCIO DECRETADO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Possível a decretação liminar de divórcio, não por meio de pedido de tutela de urgência, mas sim de tutela de evidência, prevista no inciso IV, do art. 311, do CPC, uma vez que inexiste, concretamente, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com relação ao divórcio, em se tratando de direito potestativo, não há se falar em oposição ou necessidade de contraditório. Ademais, com a redação da Emenda Constitucional n. 66 de 2010, artigo 226, § 6º da Constituição Federal, a decretação do divórcio passou a ser direta e imotivada
.
(N.U 1016069-78.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO – TUTELA DE EVIDÊNCIA INDEFERIDA – POSSIBILIDADE – DIVÓRCIO - DIREITO POTESTATIVO – DESNECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO INTERNO PENDENTE PREJUDICADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROVIDO. “Em se tratando o divórcio de direito potestativo, não há se falar em oposição ou necessidade de contraditório, tampouco é preciso aguardar providências como a solução da guarda dos filhos ou eventual partilha de bens, sendo perfeitamente possível a decretação antes da prolação da sentença.” (TJ-MT 10233087020208110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2021)”. De acordo com a súmula 197/STJ: “O divórcio direto pode ser concedido sem que haja prévia partilha dos bens.”, uma vez que se trata de expressão infraconstitucional de direito fundamental à dignidade e felicidade, sendo possível, assim, antecipar decisão definitiva a respeito da alteração de estado. Precedente do STJ
. (N.U 1016053-27.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022)

AGRAVO – AÇÃO DE DIVÓRCIO CUMULADA COM ALIMENTOS – DICÓRCIO LIMINAR/DIRETO – POSSIBILIDADE – DIREITO POTESTATIVO – TUTELA DE EVIDÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O divórcio liminar, como instituto jurídico, tem sido reconhecido há muito pela doutrina e jurisprudência, diante da reportada EC nº 66/2010. Por se tratar o divórcio de direito potestativo, não há de se falar em oposição ou necessidade de contraditório, tampouco é preciso aguardar providências como a solução da guarda dos filhos; alimentos ou eventual partilha de bens, sendo perfeitamente possível a decretação antes da prolação da sentença.

Nos termos da Súmula 197-STJ, “O divórcio direto pode ser concedido sem que haja prévia partilha dos bens”
.
(N.U 1017264-35.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 08/04/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PEDIDO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA E GUARDA COMPARTILHADA DE BENS E DÍVIDAS – DECISÃO QUE REALIZOU O JULGAMENTO ANTECIPADO E PARCIAL DO MÉRITO E DECRETOU O DIVÓRCIO, APÓS TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO DO RÉU/AGRAVANTE – POSSIBILIDADE – DIREITO POTESTATIVO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Colhe-se dos autos que as partes estão separadas de fato desde antes do ajuizamento da ação, que se deu em 2017. O artigo 226, §6º, da CF/88, foi fortalecido pela Emenda Constitucional nº 66/2010, sobre a possibilidade de extinção do vínculo matrimonial pelo divórcio direto, e que independe de lapso temporal de separação fática do casal, ou ainda, da necessidade de aguardar eventual partilha de bens, conforme disposição do Artigo 1.581, do Código Civil. Assim, o divórcio poderá ser concedido quando for apresentada a certidão de casamento, com manifestação expressa de um dos cônjuges na extinção da relação matrimonial, como ocorre no caso sob exame. Sendo um direito potestativo, o divórcio pode ser exercido por somente um dos cônjuges, não havendo se falar em oposição ou necessidade de contraditório, de modo que desnecessário aguardar-se a angularização da relação processual para sua decretação, principalmente porque a questão da partilha de bens restou adiada para após a citação
.
(N.U 1013606-03.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 05/10/2020)

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso,
para conceder o divórcio pretendido, autorizando ao magistrado condutor do feito expeça mandado para a devida averbação no competente Registro Civil das Pessoas Naturais da comarca.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024